Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de pesquisa junto ao Sisbajud é a medida mais correta a fim de possibilitar o bloqueio de eventuais valores existentes em conta bancária do devedor, não havendo razão para se opor à constrição pleiteada, pois a penhora de dinheiro é o primeiro bem arrolado no art. 835, inciso I, do CPC/2015.
2. A utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
3. O deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual.
4. Por sua vez, a requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal.
5. Recurso parcialmente provido.